Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708718-50.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINA TOMAZ DE AQUINO NERIS, DIVINEIDA DOS SANTOS GOMES, DIVINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, DIVINO BATISTA DA SILVA, DIVINO BIANO, DIVINO CAETANO, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINA MARIA LIMA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013